Tribunal: TJMT
Processo: 1001243-08.2023.8.11.0055
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001243-08.2023.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[DOUGLAS SILVA CAMPOS - CPF: 041.329.301-73 (RECORRENTE), DIOGO IBRAHIM CAMPOS - CPF: 924.085.671-49 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: A Dra. Sasenazy Soares Rocha Daufenbach, promotora de Justiça externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – CONTRATO TEMPORÁRIO – AUSÊNCIA DE RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – VÍNCULOS DISTINTOS – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – AUSÊNCIA DOS DIREITOS PLEITEADOS – EM ESPECIAL DO FGTS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inexistindo renovações sucessivas do contrato temporário, onde o extenso período de trabalho do servidor temporário é justificado pela aprovação em processos seletivos distintos, resta por afastada a nulidade dos contratos então firmados com a municipalidade.

Sentença de improcedência mantida por seus próprios fundamentos, conforme precedente da turma recursal única (Autos Eletrônicos 10011804620228110013, Relator: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Data de Julgamento: 04/08/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 05/08/2022).

R E L A T Ó R I O

DOUGLAS SILVA CAMPOS interpôs RECURSO INOMINADO (Id 179819291) contra sentença, onde busca o provimento para alcançar a procedência da cobrança em objetiva receber FGTS, por período de trabalho em contrato temporário de forma sucessiva na administração pública no recorrido MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA/MT.

O MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA apresenta CONTRARRAZÕES (Id 179819293) afirmando que nenhum vínculo do recorrente ultrapassou o prazo máximo estabelecido na legislação municipal (Lei Complementar n. 103/2006), que é de trinta e seis (36) meses, nos termos do art. 5º do referido diploma legal, razão pela qual o recurso deve ser improvido.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Recurso próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

A sentença (Id 179819289) deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Leia-se o teor do decisum hostilizado:

PROJETO DE SENTENÇA

Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995, c.c. artigo 27, da Lei n. 12.153/2009.

Rejeito a preliminar de inépcia da inicial circunscrita à incongruência dos pedidos, tendo em vista que os pedidos guardam relação com a narrativa não havendo que falar em confusão inaugural.

Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA ajuizada em desfavor do MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, objetivando a declaração de nulidade dos contratos temporários e recebimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), sobre a remuneração bruta referente ao período de 14 de maio de 2018 até 06 de janeiro de 2022.

Citado, a parte requerida apresentou contestação.

DECIDO.

O deslinde da presente causa não depende da realização de audiência instrutória. Assim, atento aos princípios da economia e celeridade processuais, conheço diretamente do pedido, julgando antecipadamente a lide.

PRESCRIÇÃO

Como se sabe, a jurisprudência é pacífica no sentido de que não incide a prescrição sobre o fundo de direito em obrigação de trato sucessivo, mas apenas sobre as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/32 e da Súmula nº 85 do STJ.

Desta forma, DECLARA-SE a prescrição da pretensão autoral referente ao período anterior a 09/02/2018.

MÉRITO.

Extrai-se dos autos que o requerente foi contratado temporariamente por contratos sucessivos, no período de 2018 a 2023, não recebeu nesse período seu FGTS.

É cediço que, os contratos temporários possuem regramento próprio por se constituírem forma excepcional de contratação para prestação de serviço público. O art. 37, inciso II, da Constituição Federal, dispõe que:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;

(...)

IX – a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público.

(...)

§ 2º A não observância do disposto nos incisos II e III implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei.” (g.n.)

A Constituição Federal prevê expressamente, como regra, a necessidade de prévia aprovação em concurso para o provimento dos cargos públicos e excepciona referida regra ao tratar de cargos de provimento em comissão declarado em lei.

Os casos de contratação de natureza temporária deverão ocorrer por tempo determinado, com fundamento no excepcional interesse público, cuja contratação integrará o regime jurídico administrativo especial, tendo em vista sua caracterização precária e diversa da contratação por meio de concurso público ou estatutário.

A Lei Complementar nº 600, de 19 de dezembro de 2017 dispõe sobre a contratação por tempo determinado no âmbito do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso, vejamos:

“Art. 2º Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público:

I - assistência a emergências em saúde pública, inclusive surtos epidemiológicos;

II - realização de recenseamentos;

III - assistência a situações de calamidade pública;

IV - admissão de professores substitutos ou professores visitantes, inclusive estrangeiros, pela:

a) Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso - UNEMAT;

b) Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer - SEDUC;

(...)

Art. 11 As contratações de pessoal por tempo determinado observarão o prazo máximo de:

I - 06 (seis) meses, nas hipóteses previstas nos incisos I, III, IX, XI e XIII do art. 2º desta Lei Complementar;

II - 12 (doze) meses, nas hipóteses previstas nos incisos II, IV, V, VI e VIII do art. 2º; nos incisos I, II e IV do art. 4º e no art. 6º desta Lei Complementar;

(...)

§ 2º Apenas os prazos estabelecidos nos incisos I, II e III deste artigo admitem prorrogação, por igual período, desde que permaneçam as condições que ensejaram a contratação.

(...)

Art. 18 O contratado segundo os termos desta Lei Complementar não poderá:

I - receber atribuições, funções ou encargos não previstos no contrato celebrado com o órgão/entidade;

II - ser nomeado ou designado, ainda que a título precário ou em substituição, para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança;

III - ser novamente contratado, com fundamento nesta Lei Complementar, antes de decorridos 12 (doze) meses do encerramento de seu contrato anterior, salvo nas hipóteses dos incisos I, III, IX, XI, XII e XIV do art. 2º desta Lei Complementar.” (Grifei).

Aplica-se ao Município de Tangará da Serra/MT a Lei Complementar n° 103/2006 que autoriza a contratação de pessoal por tempo determinado, vejamos:

Art. 1. Para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, os órgãos da Administração Municipal direta, as autarquias e as Fundações Públicas poderão efetuar contratação de pessoal por tempo determinado, nas condições e prazos previstos nesta Lei.

Art. 2º Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público no âmbito do município:

I - assistência e situações de calamidade pública;

II - combate a surtos endêmicos;

III - desenvolvimento de programas ou campanhas de natureza temporária, nas áreas de saúde pública, assistência social, educação, esporte ou segurança pública em parceria com outros entes da federação ou decorrentes de programas próprios das secretarias do município;

IV - contratação de professor visitante ou pesquisador visitante;

V - Contratação de professores para rede municipal em substituição de diretores de escolas, coordenadores pedagógicos, quadro de servidores da SEMEC, professores indígenas e aulas livres; (Redação dada pela Lei Complementar nº 126/2007)

(...)

Art. 5° As contratações serão feitas por prazo determinado, pelo tempo estritamente necessário para atender as hipóteses elencadas no artigo 2º, observado o prazo de 36 (trinta e seis) meses nos casos do inciso III e VI, e de 6 (seis) meses nos casos dos incisos I, II e IV, prorrogáveis uma vez, por igual período, mediante justificativa. (Redação dada pela Lei Complementar nº 139/2009)

No caso, o cargo a que a parte autora foi contratada temporariamente está incluído no rol acima.

A reiterada contratação temporária não se enquadra na legislação vigente.

No entanto, tratando-se de sucessivas contratações, derivadas de testes seletivos distintos, não há nenhuma ilegalidade a ser reconhecida.

Nesse sentido, o entendimento jurisprudencial no âmbito do E. TJMT:

RECURSO INOMINADO: 1060638-30.2022.8.11.0001

ORIGEM: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

RECORRENTE: VANESSA MARQUES DE SIQUEIRA

RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO

JUIZ RELATOR: Marcelo Sebastião Prado de Moraes

DATA DO JULGAMENTO: 03/04/2023

EMENTA

RECURSO INOMINADO – CONTRATO TEMPORÁRIO – AUSÊNCIA DE RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – VÍNCULOS DISTINTOS – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – AUSÊNCIA DOS DIREITOS PLEITEADOS, EM ESPECIAL DO FGTS – SENTENÇA MANTIDA POR OUTRO FUNDAMENTO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Diante da inexistência de renovações sucessivas do contrato temporário, onde o extenso período de trabalho do servidor temporário é justificado pela aprovação em processos seletivos distintos, resta por afastada a nulidade dos contratos então firmados com o Estado, sendo a improcedência medida a se impor no presente caso.

Recurso conhecido e improvido.

(N.U 1060638-30.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 03/04/2023, Publicado no DJE 04/04/2023)

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE – CONTRATAÇÃO POR PRAZO DETERMINADO PARA ATENDER À NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO – CONTRATO TEMPORÁRIO – AUSÊNCIA DE RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – VÍNCULOS DISTINTOS –AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 37, § 2º, DA CF/88 – VALIDADE DOS CONTRATOS – INDEVIDO O PAGAMENTO DE FGTS – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO DEMOSNTRADA – NULIDADE DA SENTENÇA - NÃO CONFIGURADA - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(N.U 1001789-12.2022.8.11.0051, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 27/02/2023, Publicado no DJE 03/03/2023)

No que tange às férias, 13º, e demais direitos vindicados, verifica-se que o Município requerido demonstra, através dos holerites anexados à contestação, ter quitado todas as obrigações, motivo pelo qual também este pleito deve ser rechaçado.

Diante do exposto, OPINO PELA IMPROCEDÊNCIA dos pedidos descritos na inicial.

Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009.

Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, submete-se o presente projeto de sentença à apreciação do MM. Juiz de Direito.

LIVRADA GAETE

Juíza Leiga

Vistos etc.

Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995 c/c a Lei 12.153/2009, perante o Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo.

A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação.

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Tangará da Serra/MT, data registrada no sistema PJe.

ANGELO JUDAI JUNIOR

Juiz de Direito

Como se pode verificar, não há nos autos qualquer irregularidade na contratação, muito menos a demonstração que as renovações descumpriram a legislação de regência, não se justificando juridicamente a pretensão de cobrança aforada pelo recorrente.

Desse modo, o único caminho a ser trilhado para a resolução deste feito era o de improcedência, como muito bem definiu o julgador a quo.

Posto isso, nego provimento ao recurso, condenando o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor dado a causa.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2023